Tribunal: STF
Processo: RHC 217597
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 727.449/SP, assim ementado (eDOC 130):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO TRITÃO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. RESPONSABILIDADE GENÉRICA AFASTADA IN CASU. MÉRITO DA DEMANDA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Assente nesta Corte Superior que "o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória, o que não se verificou na espécie" (HC n. 359.990/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 16/9/2016). III - No caso concreto, há indícios mínimos necessários para a persecução penal, pois o d. Ministério Público Federal, na narrativa constante da inicial acusatória, asseverou estar presente a justa causa à ação penal, de forma também a cumprir os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não sendo, portanto, o caso de trancamento prematuro da ação penal. IV - In casu, a r. denúncia de fls. 55-108, amparada nos autos da chamada “Operação Tritão”, bem descreveu a data e o local dos fatos, assim como a qualificação do agravante (bem como dos indigitados comparsas), de forma a imputá-lo como incurso no crime antes previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/93 (atualmente vigente por continuidade normativa no art. 337-F do Código Penal) e no crime previsto no art. 312 do Código Penal. V - Extrai-se da denúncia, como bem destacado tanto na análise liminar, como na decisão aqui agravada, que o agravante (Diretor Financeiro da CODESP) possuía, em tese, capacidade de ingerência no pagamento do contrato administrativo, que, supostamente, estaria eivado de diversas irregularidades lesivas, sobretudo, ao patrimônio público, inclusive mediante fraude, verbis (fls. 12343-12344): "Consta da exordial acusatória que teriam sido identificadas inúmeras irregularidades no procedimento licitatório que culminou no contrato DIPRE/40.2018, no valor de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) celebrado, em 22.05.2018, pela CODESP com a empresa VERT (CNPJ12.954.522/0001-01), que causou prejuízos à Administração Pública. O objeto do contrato era a prestação de serviço de monitoramento por 'drones' no Porto de Santos, por um período de 12 (doze) meses. No caso, o paciente F J A à época, era o Diretor Financeiro da CODESP, responsável pela efetivação do pagamento do referido contrato (ID219505183) (...) de forma consciente, livre e voluntária, desviaram valor, consistente em pagamento por serviços não realizados e remuneração de terceiros de modo indevido, em proveito alheio, na condição de funcionários públicos, conduta tipificada no artigo 312 do Código Penal (...) Também informou que F J A, era o Diretor Financeiro que, após a aprovação de C H DE O P, a nota fiscal era encaminhada ao Diretor Financeiro para efetivação do pagamento (...) 'esse treinamento não era para ter sido pago pela CODESP, pois não havia essa previsão no edital, já que, em tese, já eram para estarem treinados. Não sabe dizer o motivo do gestor do contrato ter atestado o pagamento de ter sido autorizado pelo C H P". VI - Não obstante devidamente descrito o modus operandi, com expressa menção ao agravante em vários pontos da denúncia, de qualquer forma, o entendimento consolidado nesta eg. Corte de Justiça é no sentido de que: "Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes" (HC n. 394.225/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 24/8/2017). VII - Ademais, as alegações invocadas pela d. Defesa na impetração, como, principalmente, responsabilidade de terceiros ou mesmo ausência de dolo do agravante, além de terem sido feitas em indevida supressão de instância, dizem respeito diretamente ao mérito da ação penal e serão analisadas em seu tempo, após exame do acervo probatório, durante a instrução processual, pelo juiz natural da causa. VIII - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. IX - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. Agravo regimental desprovido. 



    Busca-se, em caráter liminar, a suspensão do curso da ação penal instaurada em desfavor do recorrente.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente